Tribunal: TJDFT
Processo: 0725575-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725575-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORA CRISTINA SILVA LOPES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Débora Cristina Silva Lopes, a fim de assegurar a sua posse no cargo de Professora da Rede Pública do DF. A impetrante alega, em síntese, que: 1) desde 2017, exerce a função de Professora Temporária da Rede Pública do DF, sem vínculo empregatício, mediante contrato temporário vigente até dezembro/2020; 2) foi aprovada e nomeada no Concurso Público para a Carreira de Magistério Público da Secretaria de Educação do DF, cuja posse está marcada para o dia 03.08.2020; 3) após ter encaminhado a documentação exigida, a impetrante recebeu email da Secretaria de Educação do DF informando que o registro de seu diploma se encontra cancelado, devendo, assim, entregar, no dia da posse, o diploma do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado, sob pena de não poder tomar posse; 4) o diploma da impetrante foi registrado pela UNIG – Universidade Iguaçu, em 2013, tendo o registro sido posteriormente cancelado em virtude de procedimento administrativo instaurado em 2016, no âmbito do Ministério da Educação, em razão do qual foram cancelados os registros de milhares de diplomas pela UNIG; 5) a impetrante apresentou todos os documentos necessários para a posse, quais sejam, o certificado de conclusão de curso, histórico escolar e diploma, cujo registro realizado em 2013 é ato jurídico perfeito, que não pode ser anulado em sede de processo administrativo posterior; 6) a impetrante não pode ser penalizada de forma tão drástica, sendo impedida de tomar posse em concurso público para o qual foi aprovada, em decorrência de irregularidade a que não deu causa, quais sejam as falhas da instituição de ensino verificadas anos após o registro de seu diploma. Requer a concessão de liminar assegurando a sua posse no cargo de Professora da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do DF. Com razão, a princípio, a impetrante. Presente o fumus boni iuris, pois o cancelamento do registro de milhares de diplomas registrados pela UNIG – Universidade Iguaçu vem sendo afastado, liminarmente, em diversas ações judiciais em curso na Justiça Federal, a exemplo do seguinte julgado: “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. POSSIBILIDADE. PORTARIA No 738/2016. CASSAÇÃO POSTERIOR. CURSO RECONHECIDO PELO MEC. AGRAVO IMPROVIDO. - Se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior de Pedagogia, não se mostra razoável que uma portaria emitida após a conclusão do curso e emissão do diploma cancele o respectivo documento. - A agravada não pode ser prejudicada, quanto mais ser afastada de suas atividades profissionais. Some-se, ainda, o fato de a cassação ter ocorrido anos após sua conclusão. - Ademais, a agravada não deu causas às irregularidades apontadas, nem pode ser penalizada em seu exercício profissional. - Cabia aos órgãos de fiscalização detectar eventuais irregularidades, porém, enquanto a agravada permanecia no curso. - Agravo improvido. (TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030453-04.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 12/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/03/2020) O periculum in mora é evidente diante da exigência de apresentação do diploma registrado para que a impetrante possa tomar posse no dia 03.08.2020. Ante o exposto, defiro a liminar para afastar a exigência de apresentação do diploma registrado e assegurar a posse da impetrante no cargo de Professora da Secretaria de Estado de Educação do DF. Defiro a gratuidade de justiça. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível. Publique-se. Intime-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator